Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO AFASTADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pela venda de entorpecentes (crack) em via pública, nas proximidades da residência do réu, tendo como elementos de prova a apreensão de substância ilícita com usuário, depoimentos dos policiais civis e declarações dos compradores, além de imagens registradas durante o monitoramento policial. A defesa postulou absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, readequação da pena, substituição por restritivas de direitos e fixação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas; (ii) definir se a prova testemunhal de policiais e usuários é suficiente para embasar o juízo condenatório; (iii) analisar a viabilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; (iv) aferir a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando; (v) avaliar a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova por meio de laudos periciais que atestam a presença de substância ilícita (crack) apreendida com um dos usuários, corroborada por registros audiovisuais do monitoramento policial, boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante.
4. A autoria delitiva se confirma mediante declarações harmônicas e convergentes dos usuários e policiais civis, colhidas sob o crivo do contraditório e em conformidade com os demais elementos de prova constantes dos autos.
5. A confissão parcial do réu, ao admitir a venda de uma porção de droga a um dos usuários, reforça o conjunto probatório e não afasta o reconhecimento da habitualidade na prática delitiva.
6. A jurisprudência admite como prova válida os depoimentos de policiais, desde que consistentes, coesos e não infirmados por outros elementos, especialmente quando corroborados por registros audiovisuais e declarações de terceiros.
7. A incidência da causa especial de diminuição do §4o do art. 33 da Lei de Drogas pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos legais, entre os quais se inclui a não dedicação a atividades criminosas, circunstância afastada no caso concreto diante da reiteração de condutas delitivas, denúncias anteriores, relatos de usuários sobre a habitualidade da mercancia e elementos extraídos de laudo de informática que indicam envolvimento com o tráfico.
8. O regime inicial semiaberto revela-se adequado diante da pena fixada em cinco anos de reclusão, da primariedade do réu e das demais circunstâncias judiciais analisadas, conforme o art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, pois a pena ultrapassa o limite máximo de quatro anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em laudos periciais, imagens de monitoramento, declarações de usuários e depoimentos de policiais civis colhidos sob o contraditório.
2. A confissão parcial do acusado, quando convergente com outros elementos de prova, reforça a comprovação do delito.
3. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, sendo legítimo o seu afastamento diante da habitualidade na prática delitiva demonstrada por provas concretas.
4. A fixação do regime inicial semiaberto é compatível com a pena superior a quatro anos e inferior a oito, ainda que o réu seja primário e ostente circunstâncias judiciais favoráveis.
5. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos quando ultrapassa quatro anos, conforme o disposto no art. 44, I, do Código Penal.